Tribunal: TJMT
Processo: 0004720-81.2015.8.11.0008
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004720-81.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.718.411/0002-59 (EMBARGADO), VALDIR PERIN SOUSA - CPF: 432.256.591-34 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (EMBARGADO), Adolfo Miguel de Sousa Junior (EMBARGADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (EMBARGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO – CDA SUBSTITUÍDA PARA INCLUIR NOVOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

É assente o entendimento de que as razões de decidir, quando dotadas de razoável lógica jurídica e abrangentes dos principais pontos de controvérsia da lide, não precisam necessariamente esgotar todos os argumentos nos quais as partes fundamentaram sua irresignação.

Nos termos do artigo 203 do CTN, a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no art. 202, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

A Súmula 392 do STJ dispõe

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
apontando
omissão no acórdão
ID
217204188
, que
desproveu a apelação e manteve a extinção da execução fiscal movida contra JSP AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS, em decorrência da nulidade da substituição da CDA originária.

O
embargante alega que
o acórdão foi omisso ao não analisar a possibilidade de restabelecimento da CDA nos moldes originários.

Aduz que não desconhece que a Súmula 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo, mas diz que tal impedimento se refere ao acréscimo de pessoas na CDA, não para retirada.

Que o que deve ser considerado nulo é o ato de inclusão de novas pessoas na CDA e não a CDA em si, a qual pode ser novamente alterada para prosseguimento da execução.

Requer o acolhimento dos embargos para restabelecer o direito de a Fazenda Pública editar a CDA para retirar os sócios indevidamente incluídos e manter os devedores originários, subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 2º, §8º da Lei n. 6.830/80 e 203 do CTN.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega que o acórdão foi omisso na análise d
a possibilidade de restabelecimento da CDA nos moldes originários, para prosseguir a execução em face da empresa e do sócio devedor correto.

A omissão não existe como alega o embargante.

Rememorando os fatos,
a execução fiscal foi instruída com a CDA original
n. 20154539,

que apontava como devedora: JSP Agropecuária LTDA (CNPJ 04.718.411/0002-59) e, como corresponsáveis, Valdir Perin Sousa, Carlos Alberto Elias Junior e Adolfo Miguel de Souza Junior,

como se vê no ID 212139968 – fl. 6.

Durante a tramitação da execução,
o embargante
substituiu a CDA, incluindo novos corresponsáveis
, passando a constar como devedora a empresa JSP Agropecuária LTDA. e, como corresponsáveis, Carlos Alberto Elias Junior,
José Carlos Stecca, Edson Giane Aguiar e Outro
e
Cosme Natal Lorenzon
(ID 212139968 – fl. 77).

O embargante então pretendia que fosse novamente retificada a CDA para conter somente a empresa JSP Agropecuária LTDA. e Carlos Alberto Elias Junior, todavia, o
acórdão foi claro ao mencionar que o
§ 8º, do art. 2º, da Lei nº 6.830/80 dispõe
- Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos,
entretanto, no caso concreto, houve verdadeira alteração do polo passivo da CDA, o que não é permitido diante da Súmula 392 do STJ, que disciplina:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Aliás, acresça-se que o artigo 201 do Código Tributário Nacional dispõe que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Outrossim, elenca o art. 202 do mesmo diploma legal diversas exigências que devem ser observadas no termo de inscrição da dívida ativa, tais como o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis (inciso I).

E, conforme o comando do art. 203, a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no art. 202, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

A doutrina nos revela que
"se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo. Em suma, co-responsabilidade tributária não pode, em regra, decorrer de simples afirmação unilateral da Fazenda no curso da execução fiscal".
(Humberto Theodoro Júnior. Lei de Execução Fiscal. 11ª ed., p. 40).

Dessa forma, ao contrário do que alega o embargante, não houve omissão no caso concreto, mas sim pretensão de modificar o mérito do acórdão para acolher a sua tese já refutada no apelo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Por fim, anota-se que a sentença julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, - decorrente das modificações dos sujeitos passivos da CDA -, todavia, o que não impede o fisco de nova tentativa de execução contra os devedores corretos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024